Tribunal: TJDFT
Processo: 0704454-35.2022.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECURSO DA DEFESA. AFASTAR CAUSA DE AUMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DO CRIME QUANDO NO CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. ADEQUAÇÃO.

I - A apreensão e perícia da arma branca (faca) é prescindível para a incidência da causa de aumento de pena correspondente, se presentes outros meios de prova que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa.

II - No caso, a firme palavra da vítima, que tem especial relevância probatória em crimes contra o patrimônio cometidos às escondidas, assim como a confissão do réu, não deixam dúvidas a respeito do emprego de faca para a subtração da coisa alheia móvel.

III - A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior, é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social.

IV - Recursos conhecidos. Desprovido o Defensivo e parcialmente provido o interposto pelo Ministério Público.